Tribunal: TJBA
Processo: 0003385-49.2010.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003385-49.2010.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA MILENA DE SOUZA REBOUCAS

Advogado(s)
:
WANDO CARVALHO DA SILVA

APELADO: GERFSON DE SOUZA REBOUCAS e outros

Advogado(s)
:
VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À POSSE ANTERIOR E AO ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por ANDREIA MILENA DE SOUZA REBOUÇAS contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização, movida em face de seus irmãos, ANDRECSON DE SOUZA REBOUÇAS e GERFSON DE SOUZA REBOUÇAS, sob o argumento de uso indevido de parte superior de imóvel supostamente cedido em comodato verbal. A autora sustentou cerceamento de defesa por intimação em nome de advogado substituído e defendeu a comprovação de posse e esbulho.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de cerceamento de defesa por vício na intimação para réplica, bem como a suficiência probatória quanto à posse anterior da autora e à ocorrência de esbulho possessório pelos réus, para fins de reintegração de posse e indenização.

III. Razões de decidir

Não configurado cerceamento de defesa, pois, embora constatado equívoco na intimação, restou comprovado que a parte teve oportunidade de apresentar alegações finais, não havendo demonstração de prejuízo.

Ausência de comprovação inequívoca da posse anterior da autora sobre a parte superior do imóvel, pois documentos de IPTU referem-se ao terreno como um todo e a prova testemunhal apresenta contradições relevantes.

A narrativa inicial apresenta versões divergentes quanto à origem e finalidade do suposto comodato verbal, revelando fragilidade da tese de esbulho.

Restou demonstrada a participação dos réus na construção das benfeitorias na parte superior, mediante investimento de recursos próprios, afastando a caracterização de mera detenção precária.

A questão patrimonial subjacente revela conflito de natureza dominial e familiar, que extrapola os limites da via possessória e demanda ação própria para solução definitiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando não demonstrado prejuízo efetivo à parte. 2. A ação de reintegração de posse exige prova inequívoca da posse anterior e do esbulho, não sendo suficiente a mera titularidade de IPTU quando o bem é objeto de benfeitorias realizadas pelos ocupantes com recursos próprios. 3. Conflito patrimonial entre herdeiros ou condôminos exige solução pela via própria de extinção de condomínio ou partilha."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, §1º; art. 561; art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1542033/MT; TJBA, Apelação nº 0516265-51.2013.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003385-49.2010.8.05.0079, em que figuram como apelante ANDREIA MILENA DE SOUZA REBOUÇAS e como apelados ANDRECSON DE SOUZA REBOUÇAS e GERFSON DE SOUZA REBOUÇAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.